Tribunal: STF
Processo: RE 1030226
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão por meio da qual dei parcial provimento ao Recurso Extraordinário da Indústria de Plásticos Marau Ltda., unicamente para afastar a contribuição previdenciária incidente sobre o salário maternidade (Doc. 127). 
    Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão na decisão embargada, considerando que não houve manifestação quanto à indevida compensação dos honorários de sucumbência estabelecida nas instâncias de origem (Doc. 128).
    É o relatório. Decido. 
    Merecem acolhimento os aclaratórios. De fato, houve omissão relativamente aos honorários advocatícios. 
    Considerando o provimento apenas parcial do Recurso Extraordinário, manteve-se inalterada a sucumbência recíproca entre as partes, de forma que os ônus respectivos devem ser repartidos proporcionalmente, conforme já fixado nas instâncias de origem.
    Ressalte-se que eventual insurgência contra a divisão dos ônus processuais estabelecida anteriormente, nas instâncias ordinárias, deveria ter sido oportunamente discutida pela parte, na via processual cabível. Ao SUPREMO, cabe avaliar eventual redimensionamento dos encargos, exclusivamente em face do acolhimento parcial do RE.
    Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar omissão, mantendo a distribuição dos encargos processuais estipulada na origem, em razão da sucumbência recíproca.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente